Tribunal: STF
Processo: RE 78315
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL. O JUIZ CONVENCE-SE DA PROCEDENCIA
DO PEDIDO, EM FASE DAS ALEGAÇÕES DO REQUERENTE E DAS PROVAS POR ESTE
INICIALMENTE PRODUZIDAS. MAS O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDA
INSTÂNCIA ORDINARIA, NÃO CONSIDEROU SUFICIENTE AQUELAS PROVAS E, POR
ISSO, ORDENOU A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA, PARA INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, CONFORME O PREVISTO NA SEGUNDA PARTE DO PAR. 2 DO ART.
656 DO ENTÃO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO PODE A INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA DIZER QUE, NESSA APRECIAÇÃO DE
PROVAS E DE SUA SUFICIENCIA,A RAZÃO NÃO ESTA COM O TRIBUNAL E SIM
COM O JUIZ.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.